Tribunal: TJDFT
Processo: 0059165-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S/A para se manifestar, no prazo de dez dias, quanto ao pedido constante no ID. 5539999. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12